Tribunal: TJDFT
Processo: 0717317-18.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. PEDIDO DE ALIENAÇÃO DE BENS. INVENTÁRIO NÃO INSTAURADO. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DE TRIBUTOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alienação judicial de bens vinculados à sucessão pressupõe a regularização da transmissão hereditária, com a abertura do inventário e quitação dos tributos incidentes, a fim de conferir aos herdeiros a titularidade necessária para a prática de atos dispositivos.
2. O princípio da saisine, previsto no art. 1.784 do CC/02, não confere disponibilidade imediata dos bens, sendo indispensável o desembaraço patrimonial mediante inventário e recolhimento do ITCMD.
3. Inexistindo inventário do herdeiro falecido e não tendo sido quitados os tributos relativos ao inventário dos bens deixados pela genitora dele, inviabiliza-se a utilização do alvará judicial, circunstância que configura a ausência de interesse processual.
4. O princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CR/88) assegura o acesso à Justiça, mas não dispensa o cumprimento das condições da ação nem autoriza a utilização de procedimento inadequado. A decisão que extingue o feito por ausência de interesse processual não configura violação ao referido princípio, pois houve apreciação da pretensão deduzida.
5. Apelação conhecida e não provida.